Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708047-50.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCOS LOPES BERNARDES FILHO D E S P A C H O À parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator